Tribunal: TJDFT
Processo: 0713256-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713256-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGDA MARIA RIBEIRO COELHO AGRAVADO: BANCO BMG SA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A D E S P A C H O Visando a evitar eventual alegação de nulidade causada pelo Judiciário, à Secretaria desta 6a Turma Cível para que certifique a apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento interposto, ou a sua ausência. Após, façam-se conclusos. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator